Tribunal: STF
Processo: AI 98568
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- IN CASU O ACÓRDÃO INTERPRETOU DISPOSIÇÃO LEGAL ATINENTE A REGISTRO
DE CONTRATO DE CESSÃO, DE MODO RAZOAVEL, DIANTE DA SINGULARIDADE DO
CASO. DAI, A INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCLUSIVE A
MINGUA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.